Tribunal: STF
Processo: AO 584
Classe: AO
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-05-21
Data de publicação: 2003-05-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO ORIGINÁRIA. REMUNERAÇÃO DOS MAGISTRADOS. EC 19/98.
DISCIPLINA DO ARTIGO 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  SUBSÍDIO
DOS MINISTROS DO STF, DE INICIATIVA QUÁDRUPLA (CF, ARTIGO 48, XV).
TETO. EFICÁCIA CONTIDA DOS ARTIGOS 37, XI, E 39, § 4º, DA CARTA DA
REPÚBLICA. PREVALÊNCIA DA REGRA GERAL QUE VEDA A VINCULAÇÃO DE
VENCIMENTOS. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. AJUSTE ARITMÉTICO PARA
FIXAR-SE ADMINISTRATIVAMENTE O SUBSÍDIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
CARÁTER NACIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. APARENTE ANTINOMIA EM FACE DA
AUTONOMIA DAS UNIDADES FEDERADAS.
1.      Remuneração dos magistrados
 na vigência da EC 19/98. Regência do § 4º do artigo 39, com
remissão ao artigo 37, X e XI,  da Constituição Federal: parcela
única em forma de subsídio, exigência de lei específica e teto
correspondente ao valor devido aos Ministros do STF.
2.      A nova
estrutura judiciária nacional (CF, artigo 93, V), criou ampla
vinculação, embora indireta, entre toda a magistratura,
independentemente do nível organizacional, se federal ou estadual.
Antinomia apenas aparente, em face da autonomia dos Estados-membros,
 por força do constituinte derivado.
3.      O sistema de subsídio
instaurado pela EC 19/98 somente terá eficácia após a edição da lei
de iniciativa dos Presidentes da República, do Senado, da Câmara dos
 Deputados e do Supremo Tribunal Federal (CF, artigo 48, XI).
4.
        Enquanto não editada a lei de iniciativa quádrupla, prevalece a
regra geral que veda a vinculação de vencimentos, exceção feita
apenas aos limites da própria carreira, que, no nível federal, se
encerra nos Tribunais Regionais e, no estadual, nos Tribunais de
Justiça.
5.      Qualquer reajuste administrativo da remuneração
dos magistrados viola a Constituição, quer no regime anterior, quer
após a EC 19/98.
                Segurança denegada.